Tribunal: TJES
Processo: 5005483-17.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005483-17.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARCIO ANTONIO PINTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005483-17.2025.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MARCIO ANTONIO PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CHEQUE ESPECIAL NÃO UTILIZADO. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARCIO ANTONIO PINTO, nos seguintes termos: a) Condeno o requerido ao ressarcimento em dobro do valor de R$ 1.955,28, totalizando R$ 3.910,56, com correção monetária a partir de cada pagamento e juros de 1% ao mês desde a citação; b) Condeno o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora desde a presente sentença, pela taxa selic; c) Determino o cancelamento do contrato relacionado à dívida questionada e a suspensão de quaisquer cobranças futuras decorrentes do mesmo;”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. Cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora/recorrida sofreu cobranças indevidas a título de cheque especial por parte do banco recorrente, após realizar a portabilidade de sua conta-salário para outra instituição bancária.

3. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade e abusividade nas cobranças realizadas pela instituição financeira requerida, pois, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo,
“não há prova de que o autor tenha utilizado os valores disponibilizados ou autorizado os débitos realizados. O banco não trouxe aos autos extratos com movimentações que comprovem a utilização dos valores renegociados.”

4. É indispensável a demonstração inequívoca do uso dos valores disponibilizados a título de cheque especial, de forma transparente e com anuência legítima do consumidor aderente, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação não são hábeis a clarificar as eventuais retiradas, em violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

5. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

6. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade das cobranças objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere ao cancelamento da contratação, bem como no que tange à reparação em dobro do montante pago em desfavor da Recorrida, bem como danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

7. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos,
sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 3.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)